Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015347-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 208.189.711-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Espólio de Marco Antônio Goulart
do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 125291185).

Assegura que, “
ao deixar de analisar a matéria sobre competência, restringindo-se à questão da preclusão afirmada pelo juízo de piso, sem mesmo fundamentar tal ausência de decisão, incorre o acórdão em clara omissão e denegação de justiça
”, visto que

“
o agravo em tela reúne todas as condições para conhecimento e julgamento das razões apresentadas em sua inteireza, já que a decisão agravada data de 02/08/2021, ou seja, muito atempo após a publicação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que se deu em 19/12/2018, de forma que encontra-se vigente a interpretação da taxatividade mitigada, autorizando o manejo deste agravo de instrumento de forma regular, trazendo a discussão a este Sodalício que deverá decidir acerca da questão posta, qual seja, a incompetência do Juízo Ambiental para decidir sobre ação de desapropriação que deve ser apreciada por uma das varas de Fazenda Pública
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id. 133282189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA — REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA — PROLAÇÃO DA DECISÃO EM 3 DE JUNHO DE 2016 — APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSOS ESPECIAIS 1696396/MT E 1704520/MT) — AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

Presente a modulação dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento conjunto dos recursos especiais 1696396/MT e 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão prolatada antes de 19 de dezembro de 2018, que rejeita a preliminar de incompetência arguida na contestação, a impor o afastamento do decreto de preclusão.

Por outro lado, a questão acerca da competência deve ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, a teor do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte. (Id. 125291184).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a decisão proferida em 2 de agosto de 2021 tão somente ratificou a prolatada na data de 3 de junho de 2016, que rejeitou a preliminar de incompetência arguida na contestação, além de ter decretado a preclusão da matéria, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] As matérias suscitadas pela Curadoria do Meio Ambiente, no Ref: 08, são as mesmas já aduzidas, as quais já foram exaustivamente enfrentadas pelo Juízo e encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão.

Assinala-se, que, induvidosamente, contra qualquer decisão interlocutória, notadamente aquela que ratifica a competência da Vara em razão da matéria, cabe o recurso específico de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sendo impossível discutir a questão a posteriori, sempre que a parte deixar de aviar o seu inconformismo tempestivamente, a teor do disposto no artigo 507, do Digesto Processual Civil.

[...]

Dessa forma, mantenho as decisões proferidas nos autos, sobretudo àquela à fls. 192/197, para permanecer o processamento do presente feito na Terceira Vara Cível, em razão do interesse ambiental que se vislumbra na destinação do bem.

[...]

Rondonópolis-MT, 02 de agosto de 2021. [...]. (Id. 99300491 – fls. 7/10).

A que rejeitou a preliminar de incompetência arguida na contestação do agravante, proferida em 3 de junho de 2016, é do seguinte teor:

[...] 1.0 - Da preliminar de incompetência

Trata-se de ação expropriatória, onde o demandante visa a imediata imissão na posse, a título de desapropriação por utilidade pública, dos imóveis descritos na inicial, de propriedade dos demandados.

O requerido Marco Antônio Goulart apresentou defesa à fls. 78/85. Aduz, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo, ao argumento de que a matéria é não afeita ao direito ambiental.

Vieram-me os autos conclusos.

Consta dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a presente ação de expropriação, visando imitir-se na posse dos imóveis, descritos na inicial, vez que declarados de utilidade pública por meios dos Decretos nos. 7.620 e 7.621, ambos de 18 de junho de 2015.

O demandado sustenta que não se trata de matéria afeita ao direito ambiental, razão pela qual a competência é de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública e não deste Juízo.

In casu
, a presente lide foi distribuída por dependência da Ação Civil Pública (código no 728112), onde o Ministério Público Estadual litiga contra a ALL - América Latina Logística Malha Norte S/A.

No mencionado processo, foi firmado termo de ajustamento de conduta com alocação de valores para serem aplicados em obras de mobilidade urbana e a criação de um parque de preservação ambiental compensatório, pela municipalidade.

[...]

Feitas estas considerações, tem-se que o objeto da ação civil pública interposta pelo
Parquet
é obter da ALL - América Latina Logística Malha Norte S/A a aquisição de imóvel para a compensação ambiental (reserva ambiental) em face da instalação do modal ferroviário neste Município, cuja implantação - da reserva legal - busca o Município de Rondonópolis na nesta ação de expropriação.

Vislumbra-se, desse modo, a comunhão de objetos da ação civil pública e da ação de expropriação, qual seja, os terrenos constituídos pelos lotes C e A, desmembrados da matrícula no 83.033, de propriedade dos demandados.

Neste caso, quer por continência, quer por conexão, tem-se por inevitável a reunião das ações.

Como a ação civil pública foi distribuída a este Juízo da 3a Vara de competência Ambiental, e considerando a conexão existente a justificar a reunião das ações, a ação expropriatória deve tramitar neste Juízo, que é o prevento.

Dessa forma, rejeito a preliminar. [...]. (Id. 99300468 – fls. 24/28).

[...]. (Id. 129317163 – fls. 4/6).

Portanto, fica evidenciado que o Juízo de Primeiro Grau não reexaminou a questão acerca da incompetência na decisão prolatada em 2 de agosto de 2021, matéria anteriormente analisada na decisão de 3 de junho de 2016.

De resultado, restou ao Tribunal tão somente afastar o decreto de preclusão, de modo a possibilitar eventual reexame da matéria em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, uma vez que a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência não estava sujeita à impugnação por meio de agravo de instrumento, consoante está explicitado no acórdão:

[...]
É certo que, à época da prolação da citada decisão,
3 de junho de 2016, não cabia agravo de instrumento para impugnar o capítulo da decisão que versa sobre competência, uma vez que esta não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

[...]

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto dos recursos especiais 1696396/MT e 1704520/MT, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de
taxatividade mitigada
;
porém
, modulou os efeitos da decisão para aplicação nas decisões proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19 de dezembro de 2018.

[...]

Daí decorrente, não opera a preclusão da matéria a circunstância de o Juízo de Primeiro Grau ter rejeitado a preliminar de incompetência arguida na contestação do agravante, já que, repito, não cabia agravo de instrumento contra a decisão proferida em
3 de junho de 2016.

Assim, eventual questão decidida na fase de conhecimento não sujeita à impugnação por meio de agravo de instrumento, a exemplo da decisão prolatada em 3 de junho de 2016, deve ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

[...]

Por outro lado, incabível a análise da matéria acerca da alegada incompetência do Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, porque importaria na violação do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como, da modulação dos efeitos da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que, deve ser arguida pela parte no momento adequado, qual seja, preliminar de apelação ou nas contrarrazões.

Dessa forma, resta ao Tribunal tão somente afastar o decreto de preclusão, de modo a possibilitar o reexame da matéria em eventual apelação.
[...]. (Id. 129317163 – fls. 6/9).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022